Tribunal: TJSP
Processo: 2133001-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2133001-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, é agravada GLORIA APARECIDA VON ATZINGEN
PASQUINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17593
AGRAVO INTERNO No: 2133001-52.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
AGRAVADA: GLORIA APARECIDA VON ATZINGEN PASQUINI
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do
CPC/15. Decisão monocrática que não conheceu agravo de
instrumento por intempestividade. Sentença proferida na
origem que substituiu o decisum impugnado no recurso não
conhecido. Carência superveniente do interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática
de fls. 454/457 que não conheceu o agravo de instrumento outrora interposto pela
recorrente.
Inconformada, alega a agravante, em síntese, que seu recurso foi
manejado tempestivamente, pois o prazo para a interposição passou a fluir apenas do
comparecimento espontâneo ao processo. Busca a reforma da decisão.
Recurso regularmente processado.
Devidamente intimada, a agravada noticiou a prolação de sentença
nos autos do processo originário (fls. 23/29).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo interno encontra amparo no artigo 1.021 do CPC/15.
No entanto, verifica-se que foi proferida r. sentença na origem em
21.07.2020, julgando procedente o pedido formulado na petição inicial pela ora
recorrida (fls. 24/29).
Assim, o r. decisum contra o qual se voltou a recorrente no agravo
de instrumento que havia concedido a tutela provisória de urgência pleiteada foi
substituído pela r. sentença, não subsistindo o interesse no julgamento do recurso,
por carência superveniente.
Consequentemente, o presente agravo interno também restou
prejudicado.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora